Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-54.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. PRINTS DE MENSAGENS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição (artigo 147-A, §1o, do Código Penal) cometido contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) em sede preliminar, a nulidade das provas digitais, (ii) analisar se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de perseguição e (iii) verificar se a utilização de “prints” de conversas extraídas de redes sociais e aplicativos de mensagens configura violação da cadeia de custódia apta a ensejar a absolvição.
III. Razões de decidir:
3. Não havendo dúvidas quanto à idoneidade da prova apresentada, diante da não indicação de circunstâncias aptas a configurar adulteração ou manipulação de provas, não há que falar em quebra da cadeia de custódia, prevista nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de perseguição, sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada por mídias acostadas aos autos, não há que falar em absolvição.
5. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, extrajudicial ou judicial, deve ser considerada para fins de atenuação na dosimetria da pena. Considerando-se que o apelante confessou que enviou mensagens com conteúdo ameaçador e persecutório à vítima, cabível o reconhecimento da atenuante.
IV. Dispositivo:
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.